Tribunal: CARF
Processo: 10280.721342/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721342/2010-00
ACÓRDÃO
2002-009.003 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVIA REGINA COUTINHO CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IPRF. MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO
JUDICIAL
RECONHECIDAS
EM
SENTENÇA
TRABALHISTA.
CONFIGURAÇÃO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
Considerando-se que os rendimentos referentes às multas por litigância de
má-fé e por descumprimento de decisão judicial acarretam acréscimo
patrimonial, visto que se trata de ingresso financeiro que não tem natureza
jurídica de indenização por dano ao patrimônio material do contribuinte,
levando-se em consideração, ainda, que tais rendimentos não estão
contemplados por isenção, impõe-se o reconhecimento da exigibilidade do
imposto de renda sobre essas multas.
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS,
em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no
âmbito deste Conselho, fixou a tese no sentido de que não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, no valor de R$ 151.743,20.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.003 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721342/2010-00
2
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário 2008, incidente sobre omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista de R$ 664,213,74 e compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte de R$ 22.341,67. Foram aplicadas multa ofício, multa de mora e juros de mora.
O lançamento foi impugnado (fls. 02/13) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (fls. 57/62), ocasião em que foi restabelecida a compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte de R$ 22.341,67.
Manejou-se recurso voluntário (fls. 73/85) em que se arguiu, em apertada síntese:
a) parte dos valores que a contribuinte recebeu não seriam tributáveis, por terem
natureza indenizatória: a) pagamento de diversas multas por litigância de má-fé,
b) por descumprimento de decisões judiciais, e c) juros de mora;
b) a multa de R$ 488.946,73 foi aplicada em desfavor do Banco Amazônia por
descumprimento de decisão judicial;
c) a multa de R$ 148.978,20 foi aplicada pois o Banco Amazônia opôs embargos de
declaração infundados e manifestamente protelatórios;
d) juros de mora de R$ 151.743,20
e) anexa novos documentos da Justiça do Trabalho para demonstrar a origem e
natureza dos rendimentos recebidos pela contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.003 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721342/2010-00
3
Da Multa por Litigância de Má-Fé e Da Multa por Descumprimento de Decisão Judicial
Sustenta o contribuinte que os valores recebidos em decorrência de multa aplicada
por litigância de má-fé e de multa aplicada por descumprimento de decisão judicial são
indenizatórios, não podendo compor a base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física.
Entendo, consoante razões adiante expostas, que não merece prosperar o
argumento defendido pelo contribuinte.
Em primeiro lugar, porque a Lei no 7.713/88, que reformulou o imposto sobre a
renda da pessoa física, definiu que o imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sendo que este
termo foi explicitado nos termos do § 1o do artigo 3o da mencionada norma.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
Por outro lado, o artigo 6o da Lei no 7.713/88, com alterações posteriores, declara
quais rendimentos estão isentos do imposto sobre a renda, não alcançado as verbas descritas no
título deste capítulo. Senão vejamos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
(...)
Daí se segue que somente não há incidência de imposto de renda quando a verba
tem o condão de ressarcir eventual dano (reparar lesão sofrida), o que, porém, não ocorre no caso
em tela.
Pois, sobre a multa por litigância de má-fé, assim dispõem o artigo 18 do Código de
Processo Civil:
Art. 18 - O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de
má-fé a pagar multa não excedente a um por cento sobre o valor da causa e a
indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.003 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721342/2010-00
4
advocatícios e todas as despesas que efetuou. (Redação dada pela Lei no 9.668, de
1998)
Percebe-se, pela dicção do dispositivo, que o legislador estabeleceu uma distinção
entre a multa e a indenização por prejuízos sofridos. Em outras palavras, as multas impostas têm
a finalidade somente de punir o infrator, não tendo o caráter, pois, de reparar eventual lesão
sofrida.
Neste sentido, caminha a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, conforme
depreende-se do seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ASSENTA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. De acordo com o art. 535, II, do CPC, os embargos declaratórios são cabíveis
quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal.
2. No acórdão embargado, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração, pois esta Turma deixou claro que a multa por litigância de má-fé
possui natureza jurídica de penalidade processual. Com efeito, consta do acórdão
embargado que a Primeira Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.022.332/RS (Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJe de 11.12.2009), decidiu que o pagamento de multa
diária fixada em sentença trabalhista acarreta acréscimo ao patrimônio material
do contribuinte, configurando assim o fato gerador do imposto de renda, e que,
por não estar o pagamento da referida penalidade beneficiado por isenção, incide
o mencionado tributo.
Ficou consignado no acórdão embargado que, pelas mesmas razões, o pagamento
de multa por litigância de má-fé reconhecida em sentença trabalhista acarreta
acréscimo ao patrimônio material do contribuinte, configurando assim o fato
gerador do imposto de renda.
3. No supracitado precedente da Primeira Turma, o Ministro Teori Albino Zavascki
anotou que não procede o argumento de que a multa processual tem natureza
indenizatória de prejuízo patrimonial. Além de evidentemente equivocada a
afirmação, mesmo assim ela não teria, por si só, o efeito de descaracterizar a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda, consoante a orientação firmada
pela Primeira Seção do STJ nos EREsp 770.078 (DJ de 11/09/2006).
4. Considerando-se que o rendimento referente à multa por litigância de má-fé
acarreta acréscimo patrimonial, visto que se trata de ingresso financeiro que não
tem natureza jurídica de indenização por dano ao patrimônio material do
contribuinte, levando-se em consideração, ainda, que tal rendimento não está
contemplado por isenção, impõe-se o reconhecimento da exigibilidade do
imposto de renda sobre a multa por litigância de má-fé. Ainda que a multa por
litigância de má-fé possuísse a mesma natureza da indenização por dano
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.003 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721342/2010-00
5
processual prevista no art. 18 do CPC, inexiste norma que isente tal multa da
tributação.
5. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no REsp 1.317.272/PR, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/4/2013, DJe 10/4/2013.)
No mesmo sentindo, a multa por descumprimento de decisão judicial, determinada
pelo juiz contra a parte que deixou de atender decisão judicial, encontra-se no campo de
incidência do imposto de renda, pois tem por natureza também punir o infrator, por ser um
mecanismo de coerção para pressionar a vontade do devedor renitente que, temeroso dos
prejuízos que possam advir ao seu patrimônio, acabará por cumprir a decisão judicial.
Assim sendo, estando inseridas as multas por litigância de má-fé e por
descumprimento de decisão judicial, na definição legal do artigo 43, II, do CTN, constitui acréscimo
patrimonial, razão pela qual fica sujeita à incidência do imposto de renda. Portanto, não merece
guarida o pleito do contribuinte.
Juros de Mora
O ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores recebidos a título de
juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial trabalhista.
No caso concreto, conforme depreende-se do Resumo do Demonstrativo do Cálculo
de Liquidação da Sentença da Justiça do Trabalho (fl. 17), consta a informação do recebimento de
juros de mora de R$ 151.743,205, do valor total recebido pelo contribuinte de R$ 858.398,18.
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a Suprema
Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em incidência do
imposto de renda, senão vejamos.
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.003 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721342/2010-00
6
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista, no
valor de R$ 151.743,20, entendo que deve ser dado provimento ao pleito da contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial para afastar a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, no valor de R$ 151.743,20.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 129
DF CARF MF
Original